Tribunal: TJMT
Processo: 1035376-55.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035376-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JUNIOR CLARO MOTA - CPF: 026.740.111-65 (APELADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0013-99 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA-CORRENTE – TESE DE SUSPEITA DE FRAUDE - PRETENSÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – EMEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, sobretudo pelo fato de que quando instada a se manifestar pelo interesse na produção de provas a apelante permaneceu inerte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035376-55.2022.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO:

EDUARDO JUNIOR CLARO MOTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e antecipação de tutela, ajuizada por
EDUARDO JUNIOR CLARO MOTA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré a restituir os valores indevidamente bloqueados da conta da parte autora, no montante de R$ 60.597,78 (sessenta mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, ambos a partir do evento danoso (bloqueio dos valores), bem como ao pagamento da indenização por danos morais experimentados pela parte autora, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda, a parte requerida, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que “
no caso em tela podemos observar que a gênese do problema está em depósito em conta do autor realizado pelo INSS e com estorno requerido pelo órgão” (sic).

Argumenta que
“a cooperativa apenas procedeu conforme solicitado pelo Instituto Nacional da Previdência Social, sendo a devolução requerida por suspeita de fraude pelo Técnico do Seguro Social Flávio Jonas Moura de Azevedo Matrícula 1564391 através do endereço de e-mail
dagpg@inss.gov.br
” (sic).

Assevera que
“em atendimento ao solicitado pelo instituto a cooperativa procedeu com o bloqueio e devolução da quantia conforme guia juntada nos autos ao id. 102631149” (sic).

Afiança que “
comprovou a motivação do bloqueio e devolução, sendo que de forma complementar aos documentos carreados nos autos a cooperativa apelante requereu expedição de ofício ao INSS para que o órgão prestasse esclarecimentos complementares da situação em tela, entretanto em sede de sentença é possível verificar que tal pedido sequer foi analisado
.

Aponta que “
considerando que as informações não poderiam ser obtidas pela recorrente senão através do deferimento do pedido e envio de ordem judicial para que o INSS apresentasse tais informações, o julgamento do caso resta prejudicado” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença ante ao cerceamento de defesa, com retorno dos autos do processo para o primeiro grau de jurisdição, sendo aberta novamente a fase instrutória com a expedição de ofício ao INSS para esclarecer sobre a operação contestada, conforme requerido pelo autor em sede de contestação na fase de conhecimento (Id. 218958726).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

Houve o recolhimento do preparo no Id. 218958728.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A Insurgência recursal da requerida apelante se restringe ao pleito de anulação da sentença ante o cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos do processo para o primeiro grau de jurisdição, para abrir novamente a fase instrutória, com a expedição de ofício ao INSS para esclarecer sobre a operação contestada, argumentando que fora pleiteada a expedição do documento em sede de contestação.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, nota-se que o caso dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e antecipação de tutela ajuizada por
EDUARDO JUNIOR CLARO MOTA
em desfavor da
C
OOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO,
alegando em síntese, que é correntista do banco requerido e titular da conta corrente nº
22.042-6, desde 22/06/2020, e que foi surpreendido com um bloqueio na sua conta bancária.

Aduz que foi utilizar seu cartão de débito e o mesmo não passou, aparecendo a informação de “compra não autorizada”, mesmo o autor tendo dinheiro em conta. Narra que a situação se repetiu mais de uma vez, sendo necessário procurar uma agência do réu, vindo a ser informado por seu gerente que a conta havia sido bloqueada pela auditoria do banco, não sendo informado de prazo para liberação ou do motivo do bloqueio.

Assevera que posteriormente à consulta feita ao gerente, recebeu mensagem via aplicativo informando que sua conta havia sido encerrada, fazendo com que voltasse imediatamente à agência para averiguação, não obtendo resposta satisfatória do preposto do réu, recebendo apenas uma notificação de encerramento de conta, com a descrição “associado demitido/excluído/eliminado”.

Requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a restituição da quantia que possuía em conta (R$ 60.597,78). No mérito, requer a confirmação da tutela, com a consequente restituição do montante, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

A demandada, ora apelante, devidamente citada, apresentou defesa (id. 218958703
) e posteriormente impugnada pela demandante (id.
218958711
), que requereu o julgamento da lide.

O magistrado concluindo se tratar matéria de direito, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a procedência do pedido inicial.

Quando oportunizada a manifestação acerca do interesse na produção de provas, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, e a instituição bancária, ora apelante, permaneceu inerte.

Ressalta-se que o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a requerida apelante requereu em contestação que “
caso Vossa Excelência entenda que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar as alegações da requerida quanto aos indícios de fraude, que seja expedido ofício ao INSS, para que este apresente os documentos e demais informações acerca da apuração realizada”,
contudo, o juiz entendeu que as provas carreadas aos autos são suficientes para o julgamento antecipado da demanda, até mesmo porque, quando oportunizado a produção de provas para ambas as partes, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, e a instituição bancária, ora apelante, não se manifestou,
não havendo que se falar em cerceamento
de defesa

Nessa linha, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– CONTA CORRENTE – ENCERRAMENTO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM PRÉVIO AVISO AO CLIENTE/CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA DO CDC – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA OCORRENCIA DO FATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE REFERIDO VALOR – REATIVAÇÃO DA CONTA – OBRIGAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento quando a questão á passível de comprovação apenas por meio de prova documental.
O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira requer a prévia comunicação ao cliente/consumidor de forma que não havendo tal comunicação é de ser reconhecida a falha na prestação do serviço ensejando a conduta ilícita e abusiva condenação a título de danos morais. O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade Havendo condenação os honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração o valor da condenação. Uma vez encerrada a conta em razão da ausência de interesse da Instituição Financeira na sua manutenção não deve esta ser obrigada a restabelecer referida conta, já que ninguem é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de Lei
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011510-81.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024